Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-30.2023.8.05.0101
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000304-30.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: IGOR OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES, CUSTODIO LACERDA BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, §2º, INC. IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IM
PRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA À VISTA DA PROVA JUDICIALIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No mérito, pretende o Recorrente a reforma da Decisão de pronúncia, sustentando a ausência de comprovação de que tenha agido com a intenção de ceifar a vida da vítima, requerendo, assim, a impronúncia ou desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal.

2. De início, consigne-se que a materialidade encontra amparo na Ficha de Atendimento Hospitalar (ID 66417761), que informa que a vítima Luis Eduardo Oliveira da Silva “deu entrada nessa unidade, com quadro de hemorragia, relatando trauma em crânio, por paulada (sic), apresentando um corte contuso extenso e abaulamento do crânio na parte frontal, com fratura óssea frontal”.

3. Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão demonstrados pela prova oral colhida na instrução, em especial, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas de acusação, os quais são indicativos de que, em tese, o Recorrente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

4. Diante do conjunto probatório, tem-se que os fundamentos apresentados pela Defesa para a impronúncia do réu e para a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 129 do Código Penal, se encontram fragilizados haja vista a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a inexistência de prova inequívoca da ausência de
animus necandi.

5. Com efeito, a dinâmica dos fatos não permite concluir, nessa fase processual, pela falta de
animus necandi
na conduta do Recorrente.

6. Nessa linha de intelecção, deve ser mantida, portanto, a imputação criminosa descrita na pronúncia que deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

7. Da leitura da Decisão recorrida, percebe-se a sua correção e adequação aos ditames constitucionais e legais, porquanto exarada sem quaisquer excessos, de forma sucinta, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente.

8. Desse modo, estando comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado, a pronúncia do réu é medida que se impõe a fim de que a questão seja submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, juízo natural do delito sob exame.

9. Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8000304-30.2023.805.0101,
do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igaporã/Ba, sendo Recorrente Igor Oliveira Andrade e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.